Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729781-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO BOUZADA DE BARROS RECORRIDA: NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 73737496, que não conheceu do recurso de apelação por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Nas razões recursais, o insurgente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não poderia ter sido indeferido o pedido de justiça gratuita, porque foram apresentadas provas suficientes acerca da hipossuficiência. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID 74865347). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “O recurso especial somente é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de origem, sendo inadmissível quando interposto diretamente contra decisão monocrática, conforme entendimento consolidado na Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.695.021/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro os pedidos de desentranhamento de documento formulados nas petições de ID 74192652 e ID 74681421, porque o documento de ID 74178933 não se refere a peça juntada pelo recorrente, mas sim a certidão de encerramento de expediente expedida no dia 21/7/25. Além disso, os recursos especiais de ID 74734669 e ID 74733149 não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição em data anterior do apelo especial de ID 74172517. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.637.211/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74865347. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020